Tribunal: STF
Processo: RHC 223339
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PLEITO DE INCIDÊNCIA DA MENORIDADE RELATIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 676.155, in verbis:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 593 DO STJ. PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO. PLEITO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRETENSÃO RECHAÇADA. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. COMPENSAÇÃO PARCIAL. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO POR PARTE DA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.



    II –Pedido de reconhecimento de atipicidade. Destaque-se que, ‘nos termos da Súmula 593/STJ, o consentimento da vítima menor de 14 anos e o seu namoro com o acusado não afastam a existência do delito de estupro de vulnerável’ (AgRg no REsp n. 1.934.812/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 20/9/2021). 



    III - Pleito de compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. P retensão rechaçada. Paciente multirreincidente. Compensação parcial. 



    IV - Alegação de incidência da atenuante da menoridade relativa. A questão não foi enfrentada pela instância de origem e também não foram opostos embargos de declaração para provocar a referida manifestação. Assim, o STJ não pode apreciar a matéria, sob pena de supressão de instância. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 217-A do Código Penal.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso defensivo, mantendo integralmente a sentença.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ, mas concedeu a ordem de ofício para “redimensionar a pena do paciente em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão”.



    Ato contínuo, foi interposto agravo regimental, o qual restou desprovido, nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente por conduta atípica e na dosimetria da pena.



    Argumenta que o paciente e a suposta vítima “viveram um relacionamento amoroso, consentido, sem nenhum abuso sexual de crianças que a norma Penal objetiva punir”. Defende que “no caso concreto, cabe reconhecer a atipicidade da conduta imputada ao paciente”.



    Alega, também, que “ocorreu a ilegal desconsideração da atenuante da menoridade relativa”, pontuando que “se a defesa técnica então atuante cometeu o erro crasso de não levantar a questão em apelação, não pode o réu ser privado de seu direito à atenuante do art. 65, I do CP”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Ante todo o exposto, requer se digne este Supremo Tribunal a dar provimento ao presente recurso constitucional para conceder a ordem de Habeas Corpus em favor de Claudemir Drançon dos Santos com a reforma da decisão atacada, a fim de reconhecer a atipicidade da conduta praticada pelo paciente, paralisados os efeitos da súmula 593/STJ; subsidiariamente seja reconhecida a atenuante da menoridade, ainda que de oficio, e operada a integral compensação com a agravante da reincidência.”  



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    "[...] A parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, assim proferida:



    ‘[...]



    Inicialmente, cumpre asseverar que a via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena se não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e caso se trate de flagrante ilegalidade. Vale dizer, o entendimento deste Tribunal firmou-se no sentido de que a ‘dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade’ (HC n. 400.119/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1º/8/2017). 



    Transcrevo, a fim de delimitar a quaestio, os seguintes trechos do v. acórdão impugnado:



    [...]



    Em relação ao pedido de atipicidade, destaque-se que, ‘nos termos da Súmula 593/STJ, o consentimento da vítima menor de 14 anos e o seu namoro com o acusado não afastam a existência do delito de estupro de vulnerável.’ (AgRg no REsp n. 1.934.812/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 20/9/2021. 



    De outro lado, na segunda fase da dosimetria da pena, ressalte-se que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é possível a compensação integral da atenuante da confissão espontânea e da menoridade relativa com a agravante da reincidência, ainda que esta seja específica, uma vez que ambas envolvem a personalidade do agente, não havendo, assim, conferido maior desvalor à conduta do acusado que tenha outra condenação pelo mesmo delito. Nesse sentido: AgRg no HC n. 520.151/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/9/2019; HC n. 475.696/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 12/12/2018. 



    No que concerne à alegação de incidência da atenuante da menoridade relativa, a questão não foi enfrentada pela instância de origem, também não foram opostos embargos de declaração para provocar a referida manifestação. Assim, o STJ não pode apreciar a matéria, sob pena de supressão de instância (RHC n. 98.880/CE, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, DJe de 14/9/2018). 



    Nesse contexto, atendo aos critérios dosimétricos empregados pelas instâncias ordinárias, passo ao recálculo da pena. 



    Na primeira fase, conservo a pena-base no mínimo legal.



    Na segunda etapa, promovo a compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, isso porque o paciente é multirreincidente (fl. 12). Assim, exaspero a sanção para o patamar de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, quantum que torno definitivo, à míngua de causas de aumento e de diminuição de pena. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. Contudo, concedo a ordem de ofício, a fim de redimensionar a pena do paciente em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mantidos os demais termos da condenação.



    [...]’



    A toda evidência, o decisum agravado lançou mão de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”  



    Deveras, no que tange à alegada atipicidade da conduta, cumpre destacar que Esta Corte sufraga o entendimento no sentido de ser absoluta a presunção de violência nos casos de crime de estupro praticado contra menor de quatorze anos, sendo irrelevante a existência de eventual consentimento da vítima. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. VÍTIMA MENOR DE QUATORZE ANOS. IRRELEVÂNCIA DE EVENTUAL CONSENTIMENTO. PRAZOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO PENAL. DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 220.606-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/11/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. DESNECESSIDADE. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA NORMA PENAL MAIS BENÉFICA. APLICAÇÃO A PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é valida a presunção legal de violência, em caso de estupro praticado contra menor de 14 (quatorze anos). 4. O princípio da irretroatividade da lei penal mais benéfica, salvo exceções devidamente justificadas no decisum, não se aplica às interpretações jurisprudenciais. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 213.605-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 18/11/2022)



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Vítima menor de quatorze anos. Consentimento e existência de relacionamento amoroso. Irrelevância. Presunção absoluta de violência. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. “Para a configuração do estupro de vulnerável, é irrelevante o consentimento da vítima menor de 14 anos” (HC nº 122.945/BA, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 4/5/17). 2. Agravo regimental não provido. (RHC 192.485-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 10/5/2021)



    De outro lado, quanto à pleito de incidência da atenuante da menoridade relativa, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade da atuação do Superior Tribunal de Justiça nos autos do habeas corpus lá manejado, porquanto “a questão não foi enfrentada pela instância de origem, também não foram opostos embargos de declaração para provocar a referida manifestação”.



    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da matéria no habeas corpus lá impetrado consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ANÁLISE DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL . 1. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Vejam-se, nessa linha, os seguintes julgados: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. 3. Eventual acolhimento da pretensão defensiva no sentido de que o paciente preenche os requisitos necessários à concessão do livramento condicional demandaria o revolvimento do conjunto fáticoprobatório, inviável em habeas corpus (HC 118.927-AgR, redator para o acórdão o Min. Edson Fachin). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 215.817-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/10/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)



    Por fim, impende consignar que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)    



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente